Tribunal: TJDFT
Processo: 0728314-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0728314-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IONIO OLIVEIRA DE SOUZA RECORRIDO: PAULO SERGIO RAMIREZ PENNA MARINHO, HONORIA ERMELINDA MARINHO DECISÃO Conforme despacho de ID 49822296, o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, tendo efetuado o pagamento apenas das custas iniciais, deixando de apresentar o comprovante das custas recursais, nos termos do art. 29, I e 31 do RITR. Intimada a efetuar o pagamento das custas remanescentes em 48 horas (ID 49822296), conforme dispõe o art. 31, §1o do RITR, o recorrente deixou transcorrer o mencionado prazo conforme certidão lançada no ID 50130172. Por conseguinte, aplicável o disposto no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, impondo-se a sanção da deserção. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15 Patente, portando, a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 condeno, ainda, o recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, ante a apresentação de contrarrazões (ID 38236580), que fixo em 12% sobre o valor atualizado da condenação. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito